Tribunal: TJDFT
Processo: 0742739-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742739-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYANE PAULA COELHO GOMES AGRAVADO: LUIS CARLOS DE CASTRO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Por decisão unilateral desta relatoria (Id 76949918), foram Indeferidos os benefícios da justiça gratuita à parte agravante e determinado o recolhimento do preparo. Comprovado o recolhimento do preparo (Id 77189760) e formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, V, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora